Tribunal: TCU
Processo: 024.899/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 662757, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662757, função null, que teve como objeto RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADAS POR ENXURRADAS, VISANDO O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NO MUNICIPIO DE LAGUNA. (no da TCE no sistema: 1725/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10066/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 024.899/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Célio Antonio (XXX.651.469-XX); Magapavi Construtora Terraplanagem e Pavimentadora Ltda (01.953.758/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Laguna - SC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.